Tribunal: TJPA
Processo: 0807625-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807625-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM NOGUEIRA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DECORRENTE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DO PARÁ NA GESTÃO DO AGRAVADO. IRREGULARIDADES APONTADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ. NÃO CONCLUSÃO DA TOTALIDADE DO OBJETO DO CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO RECORRENTE NA QUALIDADE DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE INDICA, EM TESE, DANO AO ERÁRIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. MEDIDA QUE DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO SOCIETATE
. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO QUE MILITA EM FAVOR DO ENTE AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM NOGUEIRA NETO visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, Processo nº 0800145-31.2020.8.14.0107, manejada pelo MUNICÍPIO de mesmo nome, deferiu o pedido liminar determinando a indisponibilidade dos bens do agravante, até o montante de R$183.137,67 (cento e oitenta e três mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Em suas razões (id. 3393287), o agravante discorre sobre o trâmite processual e defende a necessidade de reforma da decisão, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos que entende embasar o seu pleito

Historia que o Município de Dom Eliseu/PA promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra si, na qualidade de ex-Prefeito do referido Município (2009/2016), em razão da suposta alegação de não prestação de contas em tempo razoável de 2 (duas) parcelas correspondentes ao montante de R$111.827,00 (cento e onze mil e oitocentos e vinte e sete reais), referente ao Convênio nº 15/2012 para construção do muro e pavimentação da área onde se localiza o silo existente no Município.

Afirma o recorrente que o Município de Dom Eliseu/PA, em sua exordial, pleiteou a medida cautelar de indisponibilidade dos bens ora combatida, até o valor de R$183.137,67(cento e oitenta e três mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), mas não se ateve em elucidar que a responsabilidade pela prestação de contas totais é responsabilidade da atual gestão.

Expõe o agravante que, no dia 28 de fevereiro de 2012, teve início o pacto entre a SEDOP - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e o Município de Dom Eliseu/PA, por meio do Convênio n° 15/2012, cujo objeto era a construção de muro e pavimentação do silo antes mencionado e que o montante celebrado no convênio correspondeu à importância de R$354.984,03 (trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e três centavos), sendo que este valor deveria ser pago em 4 (quatro) parcelas, conforme descrito no cronograma do plano de trabalho.

Destaca o recorrente que o valor repassado para o Município de Dom Eliseu/PA à época de sua gestão foi no importe de R$111.827,65 (centro e onze mil, oitocentos e vinte e sete mil e sessenta e cinco centavos), divididos em 2 (duas) parcelas, nos montantes de R$48.000,000 (quarenta e oito mil reais) e R$63.827,65 (sessenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), respectivamente, e que, em 4 de setembro de 2012, encaminhou a prestação de contas da 1ª (primeira) parcela recebida, por meio do processo n° 2012/428536, sendo que a ASEDOP encaminhou ofício informando sobre pendências em relação à prestação de contas e que deveriam ser sanadas, tendo o agravante encaminhado resposta em 28 de junho de 2013.

Assevera que, no ano de 2016, a SEDOP notificou novamente a Prefeitura de Dom Eliseu/PA para sanar as pendências das prestações de contas referentes às parcelas 1 (um) e 2 (dois), havendo, em 2018, na gestão do atual prefeito Ayeso Gaston, a prestação de contas referente às parcelas supracitadas devidamente encaminhadas.

Salienta que o convênio teve início em 28 de fevereiro de 2012 sendo prorrogado pela atual gestão até 26 de maio de 2019 e que no ano de 2019 a SEDOP, por meio do ofício n° 798/2019-COPC/DIPLA/GAB, questionou a atual gestão a respeito da paralisação da obra e solicitou o encaminhamento dos documentos necessários à conclusão da análise da prestação de contas da parcela n° 2, tendo, a atual gestão do Município de Dom Eliseu/PA, estando à frente o Prefeito Ayeso Gaston, informado que não tinha interesse em prosseguir com o convênio, devido à paralisação da obra pela gestão anterior e a defasagem dos valores orçamentário.

Afirma que, em 21 de janeiro de 2020, o Município de Dom Eliseu/PA foi notificado por meio do expediente oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado sob n° 0131/2020 COPC/DIPLA/GAB, que notificou a atual gestão do Munícipio sobre a decorrência de dissimetria entre o valor repassado e o quantum executado, além de NÃO ATINGIR ETAPA ÚTIL E VIA DE CONSEQUÊNCIA NÃO ATENDER OS DESIDERATOS DO CONVÊNIO.

Sustenta que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pelo juízo “a quo”, especialmente a probabilidade do direito, visto que o Decreto Estadual nº 733/2013, em seu art. 17, prevê de forma expressa que a obrigação da prestação de contas total deve ser realizada somente após o repasse de todas as parcelas concedidas no respectivo convênio.

Menciona que o artigo art. 17 do Decreto n° 733/2013 prevê normas relativas às transferências voluntárias de recursos do Estado do Pará para os Municípios e este decreta a competência do Colendo Tribunal de Contas do Estado do Pará –TCE e fixa de forma expressa que à referida Corte de Contas cabe a instauração da Tomada de Contas Especial

Argumenta que, no caso dos autos, não houve manifestação expressa do Tribunal de Contas do Estado do Pará -TCE e sequer houve a abertura de processo para a Tomada de Contas Especial por meio da Corte de Contas, estando os autos em que o Município de Dom Eliseu foi notificado, em 21/01/2020, ainda pendente de ser autuado.

Aduz que a Tomada de Contas Especial constitui medida de exceção, portanto a Administração deve esgotar todas as medidas administrativas para elidir a irregularidade ensejadora da Tomada de Contas Especial ou obter o ressarcimento do dano, antes de formalizar a instauração do processo.

Acrescenta que a falta de manifestação do Tribunal de Contas do Estado torna, de pleno direito, qualquer imputação contra si de improbidade administrativa, nula, na medida que se fulmina o
due process of law
, o que jamais poderá ser admitido.

Destaca que a obrigação da prestação de contas total não era de sua responsabilidade, já que o convênio foi sendo renovado até o ano de 2019, tendo seu mandato findado no ano de 2016, motivo pelo qual se mostra necessário que haja primeiramente a tramitação de processo administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado e que não cabe indisponibilidade dos bens por um dano presumido que ainda não fora devidamente julgado administrativamente pelo órgão competente.

Sustenta a desnecessidade de bloqueio de seus bens por defender que, na análise financeira realizada pelo Núcleo de Controle Interno, restou concluído que não há o que se falar em irregularidade na aplicação dos recursos do convênio, nos termos do decreto n° 733/2013, visto que o fiscal do convênio informara que o repasse efetuado à época de sua (do agravante) gestão foi equivalente a 44,73% (quarenta e quatro vírgula setenta e três por cento) do financeiro aprovado, tendo sido executado o percentual físico de 43,90% (quarenta e três vírgula noventa por cento).

Frisa que foi devolvido ao órgão concedente do recurso a importância de R$11.971,22 (onze mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), referente ao valor de repasse a maior do que o aprovado, ou seja, restou devolvido 10,7% (dez virgula sete por cento) do valor repassado, motivo pelo qual não haveria o que se falar na discrepância de valores não utilizados.

Afirma que o apontamento de lesão ao Erário se deu pois não houve a execução do objeto e o não atingimento da etapa útil, ou seja, a obra não foi concluída.

Assevera que a conclusão da obra do muro e do silo não ocorreu por vontade do Sr. Ayeso Gaston, pois o Município de Dom Eliseu/PA, representado pelo seu atual gestor, não manifestou interesse em continuar com a obra, alegando que os valores pactuados no Convênio n° 15/2012 encontram-se “defasados”, porém, em momento algum, juntou aos autos documentos comprobatórios que dessem base ao alegado.

Defende que resta claro que o não cumprimento do objeto fora culpa exclusiva da atual gestão, que preferiu romper com o convênio, sob alegações que não foram comprovadas.

Aduz que o lapso temporal por si só não comprova que os valores que foram aprovados no ato do convênio estavam defasados.

Acrescenta que o próprio Núcleo do Governo do Estado do Pará declara que “NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO...”, então, não haveria motivos para manter a decisão do juízo “a quo” que declarou a indisponibilidade dos bens se resta evidenciado que o dano ao Erário se deu pela não conclusão da obra.

Diz que, se a atual gestão renovou o convênio até o ano de 2019, resta claro que a responsabilidade da prestação de contas total era do atual prefeito, o Sr. Ayeso Gaston, que mesmo não tendo tido interesse em continuar com a obra, em nada afasta a responsabilidade da prestação de contas, de forma que, por essa razão, entende que restou comprovada a desnecessidade de bloqueio dos bens, razão por que requer o acolhimento das presentes arguições, para que seja determinado a cessação da determinação da indisponibilidade de seus bens até o montante estipulado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória, indeferindo-se o pedido antecipatório formulado pelo agravado no processo original.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

O agravante não apresentou pedido expresso de efeito suspensivo (id nº 3407952).

O Município de Dom Eliseu apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id nº 3640695), esclarecendo que em 2012 o recorrente celebrou convênio com o Estado do Pará para a construção do muro e pavimentação do silo da “COADE”, hoje localizado à margem da BR 010, tendo recebido duas parcelas correspondentes a R$111.827,00 (cento e onze mil e oitocentos e vinte e sete reais), sobre as quais não prestou contas em tempo razoável, o que possibilitaria o acesso às parcelas seguintes e, via de consequência, à conclusão da obra, o que não ocorreu, justamente pelo fato de o Município não ter recebido os valores restantes conveniados, pela ausência de prestação de contas dos valores recebidos pelo agravante.

Destaca que os valores das duas parcelas recebidas durante a gestão do agravante foram utilizados em sua totalidade no exercício de seu mandato e que, na condição de ordenador de despesas, impunha-se a ele a responsabilidade dos atos na forma da legislação vigente, por lesão ao erário e violação ao princípio da eficiência administrativa, previstos no arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1993 e 37 da Constituição Federal.

Assim, defende que as alegações do agravante de que a responsabilidade seria da atual gestão não se sustentam, já que o próprio recorrente afirma que foi notificado para sanar pendências das prestações de contas referentes as parcelas 1 e 2, no ano de 2016.

Assevera que não pode a atual gestão responder pela desídia e por atos de improbidade do recorrente, mormente quando os recursos foram creditados e integralmente movimentados no curso de sua gestão, não tendo ele, entretanto, deixado ao seu sucessor documentos que permitissem a devida prestação de contas, o que torna evidente a tentativa de se eximir da responsabilidade pelas irregularidades ocorridas em sua administração e, mais especificamente, na execução do Convênio nº 15/2012 para construção do muro e pavimentação do Silo no Município.

Defende que não restam dúvidas de que o agravante deu causa deliberadamente à malversação das verbas públicas repassadas por meio do convênio em referência, com a inexecução do seu objeto, deixando de prestar contas ou disponibilizar documentação que possibilitasse ao sucessor fazê-lo.

Assevera que o fato é que os recursos foram malversados, sem qualquer comprovação de sua regular aplicação/utilização ou prestação de contas, restando não executado o objeto do convênio, com grave prejuízo ao erário, razão pela qual praticou atos ímprobos lesivos ao Erário e aos princípios administrativos, tais como os da legalidade, moralidade, eficiência e publicidade, amoldando-se ao ato de improbidade tipificado no artigo 11, “caput” c/c inciso VI da Lei n° 8.429/92.

Argumenta que, restando evidente o ato de improbidade administrativa, o meio suasório mais adequado e razoável para garantir a efetividade do processo e para resguardar o patrimônio e interesse público não é outro senão a indisponibilidade de bens do agente ímprobo.

Ao final, postula o desprovimento do recurso com fim de que seja mantida a decisão agravada.

Instado a e manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3789173, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de medida de indisponibilidade de bens em Ação de Improbidade Administrativa que determinou a constrição patrimonial de patrimônio do agravante no montante de R$183.137,67 (cento e oitenta e três mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), sob o fundamento de que não prestou contas

referentes às parcelas recebidas do Convênio nº 15/2012 celebrado com o Estado do Pará para a construção do muro e pavimentação do silo do Município de Dom Eliseu.

Quanto à decretação de indisponibilidade de bens em ações que tratam sobre improbidade administrativa, reza a Constituição da República em seu artigo 37, § 4º que:

Art. 37 (...) § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (grifou-se).

Além disso, é de se ressaltar que a declaração de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 constitui a chamada tutela de evidência, dispensando-se, com isso, a demonstração do
periculum in mora,
sendo suficiente para o cabimento da medida a demonstração, em um juízo de cognição não exauriente, de que o ato imputado ao agente causou lesão ao patrimônio público, o que se vislumbra na espécie.

Analisando o caso em questão, diferentemente do que sustenta o agravante, a indisponibilidade dos seus bens não se deu apenas pela ausência de prestação de contas, mas devido também não tê-las apresentado mesmo notificado para tal pelo Tribunal de Contas competente, a fim de apresentar as correções necessárias diante das irregularidades apontadas.

Conforme análise técnica realizada pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará, constante no id nº 3393295, “o convênio não está em consonância ao dispositivo legal supracitado, uma vez que o laudo conclusivo, relatório de execução física/vistoria e levantamento fotográfico do fiscal do convênio atesta que foi executado o percentual de 41% dos serviços executados total de 44,73% dos recursos liberados e efetivamente pagos”, de maneira que, em razão disso, fora homologado de forma irregular a prestação de contas do Convênio n° 15/2012 (id nº 3393295 – fl. 32).

Fora isso, o agravante apenas afirma que prestou contas das 2 (duas) parcelas recebidas no referido convênio, contudo não junta qualquer documento capaz de comprovar a prestação de contas de forma tempestiva e/ou a correção das pendências apontadas pelo Tribunal de Contas.

Destarte, os fatos deduzidos pelo Município recorrido na peça preambular são graves e encontra capitulação legal na lei específica de improbidade administrativa, mais especificamente em seu artigo 11, II e VI, merecendo trato diferido em virtude da relevância inquestionável e indisponível do bem que se pretende reparar, qual seja, o patrimônio público

De mais a mais, como mencionado alhures, a decretação da medida referida exige apenas a demonstração do
fumus bonis iuris
, que está devidamente configurado no caso em questão pela relevância das denúncias contidas na ação principal e o avultado importe que se pretende recuperar, pois o
periculum in mora
é presumido (implícito), não havendo necessidade de se demonstrar a presença em concreto, dada a relevância do bem protegido, conforme já dito. A propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência segundo a qual o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Isso porque o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.

(...)

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1516293/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, conforme delineado pelo juízo singular, mostra-se possível a decretação de indisponibilidade dos bens do recorrido, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, uma vez que nessa fase processual, vigora o princípio do
indubio pro societate
.

Registre-se, por conseguinte, que a decretação de indisponibilidade pode recair sobre quaisquer bens de quem se postula o ressarcimento ao erário, excluídos aqueles que se encontram albergados pelo manto da impenhorabilidade prevista na lei processual.

Trata-se de medida que visa assegurar a eficácia de sentença que julgar procedente o pedido, evitando que o ímprobo se reduza ao estado de insolvência.

Portanto, diante do cenário exposto, a medida de indisponibilidade de bens deve persistir como forma de assegurar o resultado prático do processo, de forma que, sob tais premissas, não há como acolher, neste momento, a pretensão deduzida pelo recorrente.

Ademais, como muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o fato de a prestação de contas ainda estar sob análise por parte do TCE não afasta por si só a existência de ato ímprobo. As instâncias de atuação são, nesse caso, independentes, não havendo,
a priori
, qualquer outra medida acautelatória disponível que assegure o efetivo ressarcimento do possível dano ao erário.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, mostra-se possível a decretação de indisponibilidade dos bens dos envolvidos de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, uma vez que nessa fase processual, conforme antes ressaltado, vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Insta consignar, também, que a referida medida de indisponibilidade não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão agravada.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/09/2021